Tribunal: STF
Processo: Rcl 41030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Tema 339. Aplicação correta do paradigma. Inviabilidade da revisitação de tese. 3. Reiteração das razões já apresentadas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.